Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMERSON MARTINELI RODIGUERO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. O agravante requereu a desistência do recurso (ID no 15900145). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator